Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700178-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALMIR COSTA DA SILVA IMPETRANTE: FERNANDA LEBRAO PAVANELLO E GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALMIR COSTA DA SILVA contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão (ID 31790454) que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0732376-53.2021.8.07.0001, em que responde pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica anteriormente imposta pelo d. Juízo de Núcleo de Audiências de Custódia (ID 31790447) (Inquérito Policial no 426/2021-02a DP, Ocorrência Policial no 3309/2021-02a DP). Em suma, relatam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 16/09/2021 e colocado em liberdade em 18/09/2021, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante medida cautelar de monitoramento eletrônico, com proibição de se ausentar da área de monitoramento por mais de 30 (trinta) dias. Salientam que o paciente informou ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que reside em Santo Antônio do Descoberto/GO e trabalha na Asa Norte/DF, onde pernoita durante a semana em uma Kombi estacionada sempre no mesmo local, retornando à residência, mais ou menos, a cada 10 (dez) dias. Noticiam que, em 18/9/2021, foi instalada a tornozeleira e o paciente recebeu a documentação referente ao dispositivo eletrônico e um mapa da área de inclusão do monitoramento. No dia 23 desse mesmo mês, retornou ao CIME, por iniciativa própria, para trocar o equipamento eletrônico, eis que não estava funcionando adequadamente, o que revela a preocupação do paciente em seguir as determinações que lhe foram impostas pelo Poder Judiciário. Aduzem que não há nos relatórios de monitoramento qualquer registro de desligamento do dispositivo, mas tão somente que havia pouca bateria, destacando que, mesmo diante da precariedade de moradia, que não tem ponto de energia, o paciente conseguiu se deslocar a lugares onde pudesse carregar a bateria da tornozeleira. Informam que, no dia 27/11/2021, há 4 (quatro) registros de que o paciente teria saído da zona de inclusão, sendo três deles praticamente no mesmo horário, todavia, afirmam que o paciente não fez nenhuma viagem nesse período e acreditam que o endereço de sua residência, em Santo Antônio do Descoberto/GO não esteja dentro da área de inclusão, “o que já configuraria um absurdo em si, já que seu endereço consta nos autos desde que a tornozeleira foi instalada, mas é a única explicação”. Asseveram que, mesmo que o paciente tivesse voluntariamente se ausentado da zona de inclusão nas datas constantes do relatório de monitoramento, ainda assim não se poderia falar em descumprimento de decisão judicial, porquanto entendem que a determinação do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia foi no sentido de que ele não poderia se ausentar por mais de 30 (trinta) dias, sem que houvesse autorização do Juízo Natural. Acrescentam haver inconsistência nas informações eletrônicas em mais de uma ocasião, “o que levanta dúvida, inclusive, sobre a precisão das informações nas outras ocorrências em datas tão próximas”, frisando que o paciente não violou inúmeras vezes a zona de inclusão, como registrou o Ministério Público, visto que foram poucos os dias apontados na ocorrência, além de não ter sido considerada a repetição de datas no relatório de monitoramento, bem como a decisão a quo que apenas o proibiu de se ausentar por mais de 30 (trinta) dias, tampouco há registro de que o paciente tenha permanecido inacessível à fiscalização estatal. Por derradeiro, citam que o paciente possui residência fixa, filhos menores que dependem dele, trabalho lícito com coleta e venda de materiais recicláveis, não havendo qualquer indício de que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão, com a imediata expedição e alvará de soltura a ser cumprido na Penitenciária de Santo Antônio do Descoberto/GO. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem a impetração (ID 31791411 – págs. 7/10 e 69/76, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16/09/2021, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 caput, c/c art. 40 VI, da Lei no 11.343/2006) e de receptação (180 caput, do CP), por policiais da 2a Delegacia de Polícia, os quais, em face da operação Standard, deflagrada na invasão atrás da Casa do Ceará, situada no SGAN Quadra 910, lote D - Brasília/DF, localizaram na barraca do paciente, 18 (dezoito) pedrinhas de crack e o aparelho de celular Samsung/A-20, produto de roubo a transeunte (Ocorrência policial no 1.1121/2021- 5a DP – ID 31791411 – págs. 30/32). Ao ser ouvido, o paciente negou a traficância, dizendo que a droga apreendida pertencia ao seu filho menor de idade A.C.S., que foi apreendido em flagrante de ato infracional por estar de posse do entorpecente, conhecido como maconha, tendo sido encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (Ocorrência no 1.058/2021 – DCA – ID 31791411 – págs. 64/68). Na audiência de custódia, realizada em 18/09/2021, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, mediante monitoramento eletrônico e o cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos (ID 31790447): (...) Encerrada a oitiva da autuada, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ALMIR COSTA DA SILVA, filho de Aurino Costa da Silva e de Argemira Petrina da Silva, nascido em 29/09/1976, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Deverá o autuado ALMIR COSTA DA SILVA, telefone (61) 99126-7552 (da irmã - Cristiane), ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. O AUTUADO NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL O autuado será escoltado pelos agentes da PCDF ao CIME (SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, CEP: 71.200-032) na data de hoje, após o término das audiências de custódia. Impondo-lhe as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II - comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF). Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (Grifou-se). O d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 27/12/2020, acolhendo manifestação ministerial, na qual noticiava que o paciente, de forma reiterada, violou as condições de seu monitoramento eletrônico (ID 31790453), decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Eis excertos dos fundamentos adotados (ID 31790454): 1. Cuida-se de pedido de prevenção preventiva, formulado pelo Ministério Público, em razão da violação do monitoramento eletrônico determinado pela decisão de ID n. 103491857. 2. É o breve relatório. Decido. 3. A decretação da prisão preventiva demanda a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Assim, só se admite a segregação acaso resulte demonstrada a sua necessidade, diante da análise dos requisitos objetivos e subjetivos ali insculpidos. 5. Na espécie, os relatórios de ocorrência de IDs n. 110246292 e 111788198 evidenciam que o denunciado violou reiteradas vezes a zona de inclusão do seu monitoramento eletrônico. 6. Conquanto advertido em audiência acerca da necessidade de cumprimento das medidas estipuladas em seu desfavor, a conduta desidiosa do denunciado quanto aos limites do equipamento de monitoramento eletrônico representa inegável afronta à ordem judicial pretérita, a amparar o decreto preventivo vindicado. 7. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por esta Egrégia Corte: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1225141, 07281224920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) 8. Deste modo, a medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica do denunciado se afigura insuficiente para assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, a revelar presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 9. Forte nesses motivos, com fulcro nos arts. 282, §4o e 312, 1o, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALMIR COSTA DA SILVA, filho de Aurino Costa da Silva e de Argemira Petrina da Silva, nascido em 29.9.1976, CIRG n. 1.546.449 SSP/DF, CPF n. 908.023.571-72, residente na Quadra D, Lote 19, Santo Antônio do Descoberto/GO, telefone (61) 98126-7552 (irmã). 10. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão. 11. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para a adoção das providências cabíveis. Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Do exame da decisão apontada como coatora e, apesar dos argumentos das impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Com efeito, infere-se da decisão acima transcrita que somente se decretou a medida extrema de restrição da liberdade do paciente em virtude da notícia do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão de sua liberdade. De fato, verifica-se dos Relatórios de Ocorrências do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal - CIME anexados aos autos (IDs 31790445 e 317904446) que o paciente, por mais de uma vez e em dias diferentes, violou a zona de inclusão, descumprindo, assim, as regras de monitoração eletrônica fixadas pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para a concessão de sua liberdade provisória. É cediço que, consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva: HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A tornozeleira eletrônica é a substituição da vigilância policial civil por àquele equipamento, das pessoas que perderam a liberdade em face do cometimento de crimes, mesmo que a prisão seja provisória. O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1296578, 07461373220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 192 vezes, além de não manter seu endereço atualizado, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...). (Acórdão 1261049, 07143031120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ao menos nesse juízo de sumária cognição, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. De outra parte, ressalte-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, em razão das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entendem as impetrantes, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR